Tribunal: TJES
Processo: 5000748-61.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000748-61.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A

APELADO: JEOVAN MENDES CORREA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADA POR MEIO DIGITAL. PESSOA IDOSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Agibank S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação anulatória de contrato de empréstimo consignado, com condenação à restituição em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de fraude praticada por terceiro (“golpe da falsa central”) em detrimento de consumidor idoso. O banco alega ilegitimidade passiva, regularidade da contratação com biometria facial, culpa exclusiva da vítima, inexistência de danos morais e incorreção nos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões principais em discussão: (i) se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro em contratação bancária eletrônica; (ii) se é cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a indenização por danos morais, bem como a definição correta dos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se conhece de parte do recurso referente à obrigação de fazer (cancelamento da portabilidade), por não ter sido arguida na contestação nem apreciada pelo juízo de origem (inovação recursal), sob pena de supressão de instância.

4. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ).

5. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, abrangendo fraudes internas inerentes à atividade bancária (Súmula 479/STJ).

6. Configurada falha no dever de segurança, pois o banco permitiu contratação fraudulenta por biometria facial sem adequada verificação da autenticidade e da manifestação de vontade do consumidor.

7. O ônus de provar a autenticidade da assinatura eletrônica é da instituição financeira, conforme Tema 1.061/STJ.

8. Reconhecida a nulidade do contrato, impõe-se o retorno ao status quo ante e a repetição do indébito em dobro, por ausência de engano justificável e violação à boa-fé objetiva.

10. Os danos morais são presumidos (in re ipsa) diante da fraude e dos descontos indevidos sobre verba alimentar.

11. A correção monetária incide sobre o indébito desde a data de cada desconto, conforme Súmula 43 do STJ; a Taxa Selic, que engloba juros e correção, é aplicável a partir da citação; quanto aos danos morais, os juros de mora fluem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, enquanto a correção monetária incide desde o arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente por fraude praticada por terceiro quando o golpe se concretiza mediante uso de seus sistemas e canais de contratação.

2. A contratação fraudulenta por meio eletrônico sem adequada verificação da identidade e vontade do consumidor caracteriza falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

3. É cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente quando ausente engano justificável, bastando a violação à boa-fé objetiva.

4. A contratação fraudulenta de empréstimo consignado enseja dano moral in re ipsa.

5. Os juros de mora incidem desde o evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual e a correção monetária desde o arbitramento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 186, 405; CPC, arts. 369, 429, II e 85, §11; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 43, 54, 297, 362 e 479; STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, REsp nº 2.027.771/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 25.08.2025; TJES, Apelação Cível nº 011190053436, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 09.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO AGIBANK S.A.
contra sentença (ID 16526728) prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
JEOVAN MENDES CORREA
, julgou procedentes os pedidos para
(a)
anular os contratos de empréstimo e serviços acessórios, incluindo a portabilidade do benefício previdenciário do autor ("RECEB BENEFICIO INSS");
(b)
condenar o réu à restituição em dobro do valor de R$ 1.171,37 (mil, cento e setenta e um reais e trinta e sete centavos) descontado indevidamente; e
(c)
condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais (ID 16526729), a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
é parte ilegítima para figurar na demanda, pois a transferência dos valores foi feita a terceiro;
(ii)
a determinação de cancelamento da portabilidade configura obrigação de fazer impossível, pois caberia ao próprio beneficiário solicitá-la;
(iii)
a contratação do empréstimo e serviços acessórios foi regular, formalizada por assinatura eletrônica com biometria facial;
(iv)
a fraude ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que forneceu seus dados e seguiu instruções de estelionatários;
(v)
não há ato ilícito a justificar a condenação por danos materiais e morais; e
(vi)
há incorreção nos consectários legais fixados pela sentença, pugnando pela alteração do termo inicial dos juros de mora e pela aplicação exclusiva da Taxa Selic para atualização do débito.

Pugna pela reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente ou, subsidiariamente, para que seja reduzido o montante indenizatório e ajustada a fixação dos consectários legais nos termos pleiteados.

Contrarrazões em ID 16526735, em que a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 24 de outubro de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO AGIBANK S.A.
contra sentença (ID 16526728) prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
JEOVAN MENDES CORREA
, julgou procedentes os pedidos para
(a)
anular os contratos de empréstimo e serviços acessórios, incluindo a portabilidade do benefício previdenciário do autor ("RECEB BENEFICIO INSS");
(b)
condenar o réu à restituição em dobro do valor de R$ 1.171,37 (mil, cento e setenta e um reais e trinta e sete centavos) descontado indevidamente; e
(c)
condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais (ID 16526729), a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
é parte ilegítima para figurar na demanda, pois a transferência dos valores foi feita a terceiro;
(ii)
a determinação de cancelamento da portabilidade configura obrigação de fazer impossível, pois caberia ao próprio beneficiário solicitá-la;
(iii)
a contratação do empréstimo e serviços acessórios foi regular, formalizada por assinatura eletrônica com biometria facial;
(iv)
a fraude ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que forneceu seus dados e seguiu instruções de estelionatários;
(v)
não há ato ilícito a justificar a condenação por danos materiais e morais; e
(vi)
há incorreção nos consectários legais fixados pela sentença, pugnando pela alteração do termo inicial dos juros de mora e pela aplicação exclusiva da Taxa Selic para atualização do débito.

Pugna pela reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente ou, subsidiariamente, para que seja reduzido o montante indenizatório e ajustada a fixação dos consectários legais nos termos pleiteados.

Contrarrazões em ID 16526735, em que a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame do mérito.

I – PRELIMINARMENTE: DA INOVAÇÃO RECURSAL

Suscito, de ofício, preliminar de não conhecimento de parte do recurso, no tocante ao pedido de reforma da obrigação de fazer.

Em análise aos autos, é possível notar que, em suas razões recursais (ID 16526729), o banco apelante dedica um capítulo para argumentar sobre a impossibilidade da obrigação de fazer determinada em sentença, referente ao cancelamento da portabilidade do benefício previdenciário do autor.

Ocorre que tal matéria não foi arguida em sede de contestação (ID 16526717) ou em qualquer outra oportunidade nos autos e, por conseguinte, não foi objeto de análise pelo Juízo
a quo.
Trata-se, portanto, de manifesta inovação recursal, cuja apreciação por este Tribunal configuraria supressão de instância, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que há supressão de instância se a matéria do recurso não foi objeto de manifestação pelo juízo primevo, senão vejamos (destaquei):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. TEMAS NÃO ABORDADOS NA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Preliminar acolhida. 2. A formulação de pedidos em sede de apelação que não foram debatidos na origem implica o não conhecimento do recurso.
(...). 6. Preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões acolhida. Recurso da ré não conhecido. Recurso dos autores conhecido e não provido. (TJDFT. Acórdão 1747834, 07113828720228070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Pelo exposto,
ACOLHO
a preliminar de inovação recursal suscitada de ofício e
NÃO CONHEÇO
desta parte específica do recurso de apelação.

II – DO MÉRITO

Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada por JEOVAN MENDES CORREA em face do BANCO AGIBANK S.A., pleiteando a anulação de negócio jurídico e a reparação por danos materiais e morais.

Narra a inicial que o autor, pessoa idosa, foi contatado por suposta preposta do banco réu que lhe ofereceu uma “portabilidade de cartão de crédito”. Induzido a erro, o consumidor seguiu as instruções da fraudadora, que culminaram na contratação de um empréstimo no valor de R$ 4.932,76 (quatro mil, novecentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos). Após o crédito do montante em sua conta, e ainda sob orientação da golpista, o autor transferiu a quantia via PIX para a conta de um terceiro (FINANCRED), acreditando que o ato fazia parte do procedimento de cancelamento. Posteriormente, o banco réu passou a efetuar descontos em seu benefício previdenciário para amortizar o empréstimo não desejado.

Em sua contestação (ID 16526717), a instituição financeira defendeu a regularidade da contratação, que teria sido validada por biometria facial, e arguiu a culpa exclusiva da vítima como excludente de sua responsabilidade.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio a r. sentença (ID 16526728), que julgou procedentes os pedidos autorais para anular os contratos, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

A controvérsia cinge-se a aferir a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes da contratação fraudulenta realizada em nome do consumidor, vítima do “golpe da falsa central”.

De plano, registro que a relação jurídica em análise é eminentemente consumerista, o que foi, inclusive, reconhecido pelo juízo de origem na própria sentença recorrida. Este entendimento é pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 297, que estabelece que “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Também é cediço que a responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes de fraudes é objetiva,
por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade,
não podendo ser transferida ao consumidor. Tal entendimento também encontra-se consolidado na Súmula 479 do STJ, que dispõe que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Nesse contexto, é importante reconhecer que a fraude se consumou por meio da utilização dos sistemas do banco para a formalização de um contrato de empréstimo. Por isso, é dever da instituição financeira, como fornecedora de serviços, desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor. O dever de segurança é um dos pilares da prestação de serviços bancários, e a falha em cumprí-lo caracteriza o defeito no serviço, sendo esta a causa primária e direta do dano.

Em julgamento recentíssimo, o colendo Superior Tribunal de Justiça debruçou-se novamente sobre caso de “golpe da falsa central”, oportunidade em que reiterou a orientação de que as instituições financeiras e de pagamento são, em regra, objetivamente responsáveis em tais hipóteses (destaquei):

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS.
GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.
OPERAÇÕES REALIZADAS. CIRCUNSTÂNCIAS. ANÁLISE. NECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO. 1. A controvérsia dos autos resume-se a saber se as instituições de pagamento, à semelhança das instituições bancárias, estão obrigadas a desenvolver mecanismos inteligentes de prevenção e bloqueio de fraudes, capazes de identificar comportamentos atípicos e agir rapidamente para evitar prejuízos. 2. Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, não compete a esta Corte o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 3.
De acordo com a orientação emanada da Súmula nº 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
4. Toda a compreensão que esta Corte Superior já firmou no tocante às obrigações impostas às instituições bancárias, inclusive no que se refere à incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297/STJ), é inteiramente aplicável às instituições de pagamento, às quais também é atribuído o dever de processar com segurança as transações dos usuários finais, por expressa disposição do art. 7º da Lei nº 12.865/2013. 5.
A responsabilidade das instituições de pagamento, e de todos aqueles que integram os denominados arranjos de pagamento, somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do disposto no § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
6. Constitui atribuição das instituições financeiras, e de todas aquelas que participam dos denominados arranjos de pagamento, criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações de dinheiro dos seus clientes e do elevado grau de risco da atividade por elas desempenhada. 7.
Se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do § 1º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
8. Uma vez comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira ou instituição de pagamento, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Hipótese descartada no caso concretamente examinado. 9.
Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo; ii) o horário e o local em que as operações foram realizadas; iii) o intervalo de tempo entre uma e outra transação; iv) a sequência das operações realizadas; v) o meio utilizado para a sua realização; vi) a contratação de empréstimos atípicos em momento anterior à realização de pagamentos suspeitos; enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada.
10. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras e das instituições de pagamento. 11. Hipótese em que a) todas as operações bancárias, em um total de 14 (quatorze), foram realizadas no mesmo dia; b) a conta era utilizada como uma espécie de poupança, com pouquíssimas movimentações, e c) as transações realizadas fogem do perfil de consumo do correntista. 12. Recurso especial provido. (REsp 2.222.059, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 08/10/2025, Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025).

A falha nesse dever de segurança caracteriza defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, e atrai a responsabilidade do fornecedor. Por conseguinte, a alegação de culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, II, do CDC) não prospera: o nexo de causalidade não é rompido pela conduta do consumidor que, em situação de vulnerabilidade informacional, é ludibriado por estelionatário que se utiliza da aparência e das ferramentas da própria instituição financeira.

Ademais, a parte autora nega ter celebrado o contrato de empréstimo e diz jamais ter assinado qualquer documento apresentado pelo banco. Conforme esclarecido pelo próprio apelante em sua contestação (ID 16526718), a “assinatura” em questão não se trata de um ato de próprio punho, mas de uma validação por biometria facial, realizada por meio de uma fotografia (“selfie”) do consumidor, que, ao que consta dos autos, foi induzido pelo fraudador a realizar tal procedimento.

Neste contexto, o ônus probatório quanto à validade da “assinatura” é regido pelo entendimento vinculante firmado pelo C. STJ no Tema Repetitivo 1.061:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Quanto a isso, cumpre ressaltar que,
ao facilitar a contratação de empréstimos por via eletrônica, inclusive com a dispensa da assinatura do cliente em favor de simples identificação por “selfie”, a instituição financeira assume os riscos inerentes a essa modalidade quanto à fragilização da segurança:
a uma, porque precariza-se a identificação do contratante e a confirmação de sua vontade; a duas, porque possibilitam a maior exposição dos consumidores a ataques de organizações criminosas que se utilizam dessas mesmas tecnologias.

Fato é que a condição de hipervulnerabilidade do autor, pessoa idosa e de parcos rendimentos, exige das instituições financeiras um dever de cuidado redobrado. O Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) e o próprio Código de Defesa do Consumidor impõem uma tutela especial a esse grupo de consumidores, que estão mais suscetíveis a práticas comerciais abusivas e a golpes. Assim, cabia ao banco, detentor da tecnologia e da expertise, garantir que a manifestação de vontade do consumidor fosse livre, informada e inequívoca, o que não ocorreu.

Dessa forma,
fica evidente a nulidade da contratação, devendo haver o retorno das partes ao
status quo ante
por meio da restituição dos valores indevidamente descontados
, a serem devidamente apurados em fase de liquidação, possibilitando ainda a eventual compensação de valores.

Uma vez reconhecida a nulidade do contrato principal de empréstimo, os negócios acessórios, como a contratação de seguro e a cobrança de tarifas a ele vinculadas, seguem o mesmo destino, em aplicação ao princípio de que o acessório segue o principal (
accessorium sequitur principale
).

No que concerne à repetição do indébito, a controvérsia cinge-se a definir se a devolução dos valores descontados deve ocorrer na forma simples ou em dobro. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao uniformizar a matéria no julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS, superou a necessidade de comprovação de má-fé (elemento subjetivo), passando a adotar o critério da boa-fé objetiva. Confira-se os seguintes trechos da ementa do julgado paradigma (destaquei):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. [...] 3. Em seu judicioso Voto, a eminente Relatora, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, lúcida e brilhante como sempre, consignou que o entendimento das Turmas que compõem a Seção de Direito Privado do STJ é o de que "a devolução em dobro só ocorre quando comprovada a má-fé do fornecedor". Destacou que os arestos indicados como paradigmas "firmam ser suficiente para que haja a devolução em dobro do indébito a verificação da culpa." 4. A solução do dissídio, como antevê a eminente Relatora, pressupõe seja definido o que se deve entender, no art. 42, parágrafo único, pelo termo "engano justificável".
Observa ela, corretamente, que "a conclusão de que a expressão 'salvo hipótese de engano justificável' significa 'comprovação de má-fé do credor' diminui o alcance do texto legal em prejuízo do consumidor, parte vulnerável na relação de consumo" (grifo acrescentado).
Dessa forma, dá provimento aos Embargos de Divergência, pois,
"ao contrário do que restou consignado no acórdão embargado, não é necessária a comprovação da má-fé do credor, basta a culpa."
5. Por não haver óbices processuais, irreparável a compreensão da eminente Relatoria original quanto ao conhecimento do recurso. [...] O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável.
Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois esta se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva.
11. Na hipótese dos autos, necessário, para fins de parcial modulação temporal de efeitos, fazer distinção entre contratos de serviços públicos e contratos estritamente privados, sem intervenção do Estado ou de concessionárias. REPOSICIONAMENTO PESSOAL DO RELATOR PARA O ACÓRDÃO SOBRE A MATÉRIA 12. Ao apresentar a tese a seguir exposta, esclarece-se que o Relator para o acórdão reposiciona-se a respeito dos critérios do parágrafo único do art. 42 do CDC, de modo a reconhecer que a repetição de indébito deve ser dobrada quando ausente a boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança realizada. É adotada, pois, a posição que se formou na Corte Especial, lastreada no princípio da boa-fé objetiva e consequente descasamento de elemento volitivo, consoante Voto-Vista do Ministro Luis Felipe Salomão e manifestações apresentadas pelos eminentes Pares, na esteira de intensos e ricos debates nas várias sessões em que o tema foi analisado. Realça-se, quanto a esses últimos, trecho do Voto do Ministro Og Fernandes: "A restituição em dobro de indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do agente que cobrou o valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva". [...] CONTRATOS QUE NÃO ENVOLVAM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS [...] 21.
Tal qual ocorre nos contratos de consumo de serviços públicos, nas modalidades contratuais estritamente privadas também deve prevalecer a interpretação de que a repetição de indébito deve ser dobrada quando ausente a boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança realizada. Ou seja, atribui-se ao engano justificável a natureza de variável da equação de causalidade, e não de elemento de culpabilidade, donde irrelevante a natureza volitiva da conduta que levou ao indébito.
RESUMO DA PROPOSTA DE TESE RESOLUTIVA DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL 22. A proposta aqui trazida - que procura incorporar, tanto quanto possível, o mosaico das posições, nem sempre convergentes, dos Ministros MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, NANCY ANDRIGHI, LUIS FELIPE SALOMÃO, OG FERNANDES, JOÃO OTÁVIO DE NORONHA E RAUL ARAÚJO - consiste em reconhecer a irrelevância da natureza volitiva da conduta (se dolosa ou culposa) que deu causa à cobrança indevida contra o consumidor, para fins da devolução em dobro a que refere o parágrafo único do art. 42 do CDC, e fixar como parâmetro excludente da repetição dobrada a boa-fé objetiva do fornecedor (ônus da defesa) para apurar, no âmbito da causalidade, o engano justificável da cobrança. 23. Registram-se trechos dos Votos proferidos que contribuíram diretamente ou serviram de inspiração para a posição aqui adotada (grifos acrescentados): 23.1. MINISTRA NANCY ANDRIGHI: "
O requisito da comprovação da má-fé não consta do art. 42, parágrafo único, do CDC, nem em qualquer outro dispositivo da legislação consumerista. A parte final da mencionada regra - 'salvo hipótese de engano justificável' - não pode ser compreendida como necessidade de prova do elemento anímico do fornecedor."
23.2. MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: "Os requisitos legais para a repetição em dobro na relação de consumo são a cobrança indevida, o pagamento em excesso e a inexistência de engano justificável do fornecedor.
A exigência de indícios mínimos de má-fé objetiva do fornecedor é requisito não previsto na lei e, a toda evidência, prejudica a parte frágil da relação."
23.3. MINISTRO OG FERNANDES: "A restituição em dobro de indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do agente que cobrou o valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva." 23.4. MINISTRO RAUL ARAÚJO: "Para a aplicação da sanção civil prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é necessária a caracterização de conduta contrária à boa-fé objetiva para justificar a reprimenda civil de imposição da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente." 23.5. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: "O código consumerista introduziu novidade no ordenamento jurídico brasileiro, ao adotar a concepção objetiva do abuso do direito, que se traduz em uma cláusula geral de proteção da lealdade e da confiança nas relações jurídicas, prescindindo da verificação da intenção do agente - dolo ou culpa - para caracterização de uma conduta como abusiva (...) Não há que se perquirir sobre a existência de dolo ou culpa do fornecedor, mas, objetivamente, verificar se o engano/equívoco/erro na cobrança era ou não justificável." 24. Sob o influxo da proposição do Ministro Luis Felipe Salomão, acima transcrita, e das ideias teórico-dogmáticas extraídas dos Votos das Ministras Nancy Andrighi e Maria Thereza de Assis Moura e dos Ministros Og Fernandes, João Otávio de Noronha e Raul Araújo,
fica assim definida a resolução da controvérsia: a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.
[...] 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada. Impõe-se a devolução em dobro do indébito. CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos. (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Como se vê, a tese firmada estabelece que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é a regra quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja,
deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
, sendo afastada apenas na hipótese de “engano justificável” por parte do fornecedor.

A Corte Superior modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que o novo entendimento seria aplicado apenas às cobranças realizadas após a data de publicação do acórdão, ocorrida em 30 de março de 2021. No caso dos autos, é incontroverso que todas as cobranças impugnadas ocorreram sob a égide da nova orientação jurisprudencial, eis que a contratação ocorreu em 2023 (ID 16526719).

No caso em tela, a cobrança de valores com base em um negócio jurídico manifestamente viciado poderia ter sido evitada com a diligência mínima esperada da instituição financeira, que tem o dever de implementar mecanismos eficazes de segurança a fim de garantir a proteção dos consumidores, especialmente quanto aos mais vulneráveis.

Tal falha consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, não havendo que se falar em engano justificável por parte da instituição financeira, o que atrai a sanção prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor,
sendo devida a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados
.

Por fim, no que tange aos danos morais, entendo que resta configurado o dever de indenizar.

A contratação de um empréstimo fraudulento e os descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) causam angústia, insegurança e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando ofensa à dignidade do consumidor.

Neste âmbito, “
Esta Egrégia Corte possui o entendimento segundo o qual as hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de dano moral in re ipsa, o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190053436, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021).

Sendo assim, considerando o caráter compensatório e pedagógico da medida, o porte econômico do ofensor, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e os padrões adotados por este Tribunal em casos semelhantes, a indenização fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra adequada às circunstâncias do caso, sem implicar enriquecimento sem causa.

Por derradeiro, no que tange aos consectários legais, o apelante pleiteia a reforma da sentença em dois pontos distintos:
(i)
quanto à condenação à restituição dos valores (dano material), sustenta que a sentença teria aplicado juros de 1% ao mês desde cada desconto indevido, requerendo a aplicação exclusiva da Taxa Selic; e
(ii)
no que se refere à indenização por danos morais, requer que o termo inicial dos juros de mora seja a data do arbitramento (sentença), e não do evento danoso.

É cediço que a correção monetária e os juros de mora possuem naturezas distintas e, consequentemente, termos iniciais diferentes. A correção monetária visa unicamente a recompor o poder de compra da moeda, sendo devida desde a data do efetivo prejuízo, que, no caso da restituição de indébito, corresponde a cada desembolso indevido, conforme a Súmula 43 do STJ, que dispõe que “
Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo
”.

Por sua vez, os juros de mora têm caráter de penalidade pelo atraso no cumprimento da obrigação e só podem incidir a partir do momento em que o devedor é constituído em mora, o que ocorre com a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Destarte, assim ficou disposto na sentença recorrida:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES AS PRETENSÕES AUTORAIS
para:
1) ANULAR
os contratos existentes entre as partes e relacionados às rubricas “CREDITO CP AGIBANK”, “RECEB BENEFICIO INSS”, “TARIFA SERV COMUNICACAO DIG”, “DEBITO SEGURO AGIBANK” e “DEBITO CP AGIBANK”;
2) CONDENAR
o réu à restituição, em dobro, das quantias indevidamente descontadas, que totalizaram R$ 1.171,37 (mil cento e setenta e um reais e trinta e sete centavos), acrescidas de correção monetária a partir de cada desconto até a citação e, a partir de então, com incidência exclusiva da Taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros;
3) CONDENAR
o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros desde o ato ilícito (data dos contratos - 04/10/2023) até a presente data, quando passará a incidir a Taxa SELIC.

O banco alega em seu recurso que a sentença “
impôs à financeira a condenação à restituição do valor descontado a título do empréstimo, acrescidos de juros moratórios, à razão de 1% ao mês, a contar de cada desconto
”, o que representa uma interpretação incorreta do dispositivo sentencial.

Fato é que, considerando que a Taxa SELIC possui natureza híbrida, englobando tanto correção monetária quanto juros de mora, sua aplicação desde a data de cada desconto seria ilegal, pois implicaria a cobrança de juros moratórios antes mesmo da citação.

Contudo, como se vê do dispositivo da sentença,
a magistrada singular foi clara ao determinar que, no tocante à restituição dos descontos,

a Taxa SELIC seria aplicada somente a partir da data da citação,
e que somente a correção monetária ocorreria a partir da data de cada desconto, já que, reitera-se, ela visa unicamente a recompor o poder de compra da moeda, sendo devida desde a data do efetivo prejuízo.

A apelação, portanto, ataca um erro inexistente e requer a aplicação de uma sistemática que, em sua essência, já foi corretamente adotada.

Já no tocante ao marco para incidência dos juros de mora dos danos morais, o apelante defende que estes devem ser aplicados somente a partir da data da prolação da sentença, sustentando que esta é a data em que efetivamente se iniciou a obrigação.

Ocorre que os precedentes do c. STJ evocados pelo apelante, os quais contam a data da citação para aplicação dos juros de mora, dizem respeito aos danos morais originários de responsabilidade contratual, o que não é a hipótese do presente caso.
Trata-se, em realidade, de responsabilidade extracontratual, eis que nunca houve negócio jurídico válido entre as partes.

Outrossim, a orientação do STJ é mais do que pacífica ao dispor que “
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
” (Súmula 54) e que “
a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
” (Súmula 362).

Cabe observar que a jurisprudência recente da Corte Superior segue ratificando tal entendimento (destaquei):

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEMORA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SÚMULA 54 STJ. JUROS DE MORA. RECURSO PROVIDO. (...) 4.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, em casos de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.
5. A decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao aplicar juros de mora a partir da citação, contrariou a jurisprudência do STJ, que reconhece a incidência dos juros desde o evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual. IV. Dispositivo 6. Recurso provido. (REsp n. 2.027.771/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE. ATROPELAMENTO EM FERROVIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. (...) 3.
No caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.
4. Incide o óbice previsto na Súmula 284 do STF na hipótese em que a deficiência da fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.671.639/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 14/12/2020.)

Por estas razões, não há qualquer vício passível de reforma na sentença recorrida, pelo que sua manutenção é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação de BANCO AGIBANK S.A. e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar